Tribunal: TJBA
Processo: 8031497-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031497-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ROZA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA ROZA DA SILVA contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo apenas o parcelamento das custas, e indeferiu a tutela de urgência que visava à suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora. A parte agravante sustenta hipossuficiência econômica e ausência de contratação válida com a instituição financeira.2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita à parte agravante;
(ii) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato impugnado judicialmente.3.A concessão da justiça gratuita exige a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.4.A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica tem natureza relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário ou complementação probatória.5.No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante — inclusive comprovante de inscrição em programa assistencial público e contrato de aluguel — evidenciam a condição de vulnerabilidade econômica, sendo suficientes para a concessão da gratuidade da justiça.6.A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300).7.A alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, iniciados em 2023, não evidencia risco iminente de dano irreparável, diante do decurso temporal e da necessidade de dilação probatória quanto à existência do contrato e à legalidade dos descontos.8.A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que, ausentes os requisitos legais, não se concede a tutela antecipada para suspensão dos descontos antes da instrução probatória.9.Recurso parcialmente provido.10.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, 300 e 1.015, I.;
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031497-07.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Vitória da Conquista
, tendo como Agravante
MARIA ROZA DA SILVA
, sendo
Agravado

o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.

09